Tribunal: STJ
Processo: 0002554-71.2013.8.17.1110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126221 - PE(2025/0479575-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES
: VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE22465
AGRAVADO
: LEILA JEANE CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANNA MARIA NOGUEIRA PAULINO - PE043329
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO
CONTRATUAL.
ALTERAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DISPOSITIVOS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56336762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cb0e4732-f8af-44fb-b880-8cdcdadb279c

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cb0e4732-f8af-44fb-b880-8cdcdadb279c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126221 - PE(2025/0479575-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES
: VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE22465
AGRAVADO
: LEILA JEANE CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANNA MARIA NOGUEIRA PAULINO - PE043329
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO
CONTRATUAL.
ALTERAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DISPOSITIVOS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PESQUEIRA -
PE contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal
de Justiça, que não conheceu do recurso em razão do recorrente não indicar precisamente
os dispositivos legais federais violados ou que seriam objeto de dissídio interpretativo
(fls. 326-327) – incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56062694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: 8b99f588-72bc-47dc-a2b3-fe563d3ade5a

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que (fls. 331-334):

[...] tal entendimento não se sustenta diante do conteúdo efetivo das razões
recursais, além de representar rigor formal excessivo, incompatível com o princípio
da primazia do julgamento de mérito e com a função constitucional atribuída a esta
Corte Superior.
O Recurso Especial interposto pelo Município de Pesqueira delimitou de
forma clara, objetiva e coerente a controvérsia jurídica, ao sustentar que o acórdão
recorrido reconhecendo o direito à progressão funcional vertical em descompasso
com os limites normativos estabelecidos para a concessão de vantagens funcionais
no âmbito da Administração Pública.
[...]
A Súmula no 284 do STF destina-se a obstar o conhecimento de recursos
cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia,
hipótese que manifestamente não se verifica no presente caso, uma vez que a tese
recursal foi exposta de forma lógica, precisa e suficiente, permitindo o pleno
entendimento da matéria submetida à apreciação deste Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Portanto, a controvérsia foi perfeitamente delineada, permitindo a este
Egrégio Tribunal compreender a questão jurídica devolvida e julgá-la. A
manutenção do óbice da
representa apego excessivo ao
Súmula no 284/STF
formalismo, em detrimento da função primordial do Superior Tribunal de Justiça de
uniformizar a interpretação da legislação federal em todo o território nacional.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 341).
Às fls. 353-357, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme exposto na decisão agravada, a parte recorrente não indicou, de
forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
tenham sido malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve ser
aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENICÁRIO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE
OFFÍCIO
DO
VALOR
DOS
DANOS
MORAIS.
POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56062694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: 8b99f588-72bc-47dc-a2b3-fe563d3ade5a

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS
SÚMULA N. 211/STJ.
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
VI - Quanto à terceira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
[...]
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.358.592/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
08/04/2024,
11/04/2024.

Ademais, conforme destacado na decisão combatida, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida
entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. A ausência de indicação clara e específica do dispositivo legal sobre o
qual recairia a divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.165.721/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Por fim, ainda que ultrapassado tal óbice quanto à divergência jurisprudencial,
verifica-se que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos do acórdão
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
, sendo que a simples transcrição das
interpretação do dispositivo de lei federal
ementas não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do
c
permissivo constitucional. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.388.423/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
Documento eletrônico VDA56062694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: 8b99f588-72bc-47dc-a2b3-fe563d3ade5a

AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.599/DF,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:20
Código de Controle do Documento: 8b99f588-72bc-47dc-a2b3-fe563d3ade5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.126.221 / PE
Número Registro: 2025/0479575-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025547120138171110 25547120138171110
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES : VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE22465
AGRAVADO
: LEILA JEANE CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANNA MARIA NOGUEIRA PAULINO - PE043329
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES : VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE22465
AGRAVADO
: LEILA JEANE CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANNA MARIA NOGUEIRA PAULINO - PE043329
TERMO
Documento eletrônico VDA56313693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 0d0d524f-0deb-4c9b-9650-e064407cafe4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 0d0d524f-0deb-4c9b-9650-e064407cafe4